Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712807-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RENI MUNIZ LEAO AGRAVADO: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENI MUNIZ LEÃO contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de indenização c/c obrigação de fazer movida pela ora agravante contra BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA e UNIMED, indeferiu novo pedido de tutela de urgência formulado pela requerente/agravante, objetivando a cobertura de sua gestação, na modalidade por reembolso. Informa a agravante, em síntese, que ao emendar a inicial trouxe fatos novos relacionados ao contato das agravadas querendo migrar a agravante para a Unimed Seguros, a efetiva migração que se dará a partir de junho e a possível não cobertura pela Maternidade Brasília, o que deixa claro que os pedidos são materialmente diferentes, uma vez que esse novo pedido é baseado em fatos surgidos após o ajuizamento da ação. Sustenta que a r. decisão agravada não trouxe as devidas razões do indeferimento do pedido atual de tutela de urgência. Afirma que as agravadas desonraram o contrato pois, além de migrarem a recorrente sem lhe comunicar nada, permaneceram inertes frente ao problema de cobertura de sua beneficiária, que se encontra gestante e permanece adimplente perante a obrigação assumida. Tece considerações sobre as normas aplicáveis às operadoras de plano de saúde, salientando as dificuldades vivenciadas todos esses meses na tentativa de resolução dos problemas de cobertura. Esclarece que no seu atual estado, patente o perigo da demora, uma vez que está totalmente descoberta no cenário atual, o que dificulta o acompanhamento pré-natal necessário, além da realização dos exames solicitados. Destaca que se encontra desempregada não tendo condições de arcar com essas despesas. Requer, de imediato, a concessão da tutela de urgência para “...condenar as agravadas a ressarcirem a recorrente com todos os gastos já realizados e que realizará, por sua própria conta, com consultas, exames, terapias, o parto, e afins (...) até que a recorrente receba a carteira do novo plano de saúde, bastando à recorrente comprovar os atendimentos com o envio da documentação por e-mail a ser indicado pela agravadas , sem a exigência de constar o CPF do médico que irá realizar o atendimento (...) e a aplicação de multa diárias às agravadas (...) no valor de R$ 1.000.,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação imposta, que se dará no atraso do ressarcimento após 30 (trinta) dias do envio do e-mail (...)”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento declarando nula a r. decisão agravada por ausência de fundamentação ou a sua reforma integral, confirmando-se a tutela anteriormente concedida. Sem preparo eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Informa a agravante, na inicial do presente agravo, a interposição de embargos de declaração em face da r. decisão agravada, o que pode ser ratificado pela petição de ID 62847075 – 1a instância, na data de 11 de maio de 2020. Compulsando os autos da mencionada ação de indenização, verifica-se que os embargos de declaração ainda não foram examinados pela d. magistrada que poderá, quando da apreciação, modificar a fundamentação e eventualmente a própria decisão. Com efeito, em observância ao princípio da unirecorribilidade, apenas o primeiro recurso interposto deve ser conhecido, incidindo para o segundo a preclusão consumativa. É dizer, o aludido princípio afasta a hipótese de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial simultaneamente. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DIVERSOS INTERPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. UNIRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2 Em razão do princípio da unirrecorribilidade, é inviável o manejo de recursos distintos, pela mesma parte, atacando a mesma decisão. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1528985/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) “APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA CONSUMAÇÃO. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de dois recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo deles, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1105164, 07060138220178070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator